Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-95.2019.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-95.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (EMBARGADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
José Geovaldo da Silva,
em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, tendo em vista a ausência de análise do art. 189 do Código Civil, quanto ao momento do início da contagem do prazo prescricional da violação do direito do embargante.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugnou pela rejeição dos embargos (Id 69703979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, uma vez que não se observou a análise do art. 189 do Código Civil, quanto ao momento do início da contagem do prazo prescricional da violação do direito do embargante.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso não há que se falar em omissão quanto à questão acerca do início da contagem do prazo prescricional, restando consignado no acórdão que:

“(...) Resta incontroverso nos autos que o apelante ingressou com a ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do apelado em razão da realização de contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para ajuizamento e acompanhamento do Processo no 373-84.2002.811.0032, código no 7133 – Ação de Indenização por Danos Morais – que foi aviada contra o Banco do Brasil, conforme se infere da cópia da inicial no Id 56782017.

Assim, pelo exame do conjunto probatório, pode-se concluir que a sentença no feito alhures mencionado transitou em julgado em 18/06/2012, consoante andamento do processo junto à primeira instância.

Por outro lado, a presente ação de cobrança de honorários, a seu tempo, foi ajuizada tão-somente em 28/01/2019, conforme Id 56782012 - Pág. 1.

Diante do contexto, importa destacar que o prazo prescricional para a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios iniciou sua fluência no ano de 2012, quando inegavelmente cessou o mandato e a prestação do trabalho, ex vi do disposto pelo art. 25, inc. V, da Lei no 8.906/94, fluindo ininterruptamente até o ano de 2019.

Portanto, em 28/01/2019, quando ajuizada a presente ação, há muito já havia fluído o prazo prescricional quinquenal, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. (...)”
(Id 67730466 - Págs. 4/5) (destaquei)

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021